Tribunal: TJBA
Processo: 8134740-66.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANA SALES BRAGA
Órgão julgador: ADRIANA SALES BRAGA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8134740-66.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: NUCLEO DE ASSISTENCIA MEDICA DE SALVADOR LTDA e outros

Advogado(s)
:
ULYSSES CALDAS PINTO NETO

APELADO: TELEFONICA BRASIL S.A.

Advogado(s)
:
FELIPE ESBROGLIO DE BARROS LIMA

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. OFENSA À DIALETICIDADE RECURSAL. EXPRESSA REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS DA EXORDIAL “COMO SE AQUI ESTIVESSEM TRANSCRITOS”. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA NÃO ATACADOS. RECURSO INAPTO A PROPICIAR A REFORMA DA DECISÃO RECORRIDA. APELO NÃO CONHECIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de apelação interposta contra a sentença que, nos autos da ação aviada na origem, extinguiu o feito com resolução de mérito reconhecendo a prescrição da pretensão Autoral.

2. Inconformado, apela o recorrente, aduzindo expressamente que vem apenas “reiterar todos os argumentos lançados na exordial, como se aqui tivessem transcritos”.

3. Por força do princípio da dialeticidade, o recurso deve estabelecer um contraponto com a decisão a que visa desconstituir ou reformar, indicando as questões sobre que se funda a sua irresignação e as razões pelas quais entende inaplicáveis ao caso concreto.

4. Na hipótese vertente, o Recorrente não se dera ao trabalho sequer de transcrever a argumentação empreendida na exordial da ação de origem, limitando-se tão somente a “reiterar todos os argumentos lançados na exordial como se aqui estivessem transcritos”.

5. É dizer, inexiste na peça recursal qualquer alusão aos fundamentos com base nos quais a sentença recorrida logrou extinguir o feito com resolução de mérito, ante o reconhecimento da prescrição incidente na espécie.

6. Nesse sentido, o recurso manejado revela-se inapto a propiciar a reforma do decisum guerreado, posto que não atacado, de modo que forçoso negar-lhe trânsito.

Recurso não conhecido.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8134740-66.2022.8.05.0001
, em que figuram como apelante NUCLEO DE ASSISTENCIA MEDICA DE SALVADOR LTDA e outros e como apelada TELEFONICA BRASIL S.A..

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
não conhecer do recurso
, nos termos do voto da relatora.